Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702916-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARIEL GOMES VIEIRA, EDUARDO ALVES VIEIRA, VIEIRA AZEVEDO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOEL MELCHIOR ALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação renovatória de locação, indeferiu tutela de urgência requerida para reconhecer o direito dos autores/agravantes à renovação do contrato de locação comercial (escritório de advocacia), com determinação de consignação em pagamento em conta judicial, caso necessário. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) há contrato de locação (com vigência de 13/04/2019 a 13/04/2023) encaminhado para assinatura do locador; 2) o contrato está vigente mesmo sem assinatura, tanto que os demonstrativos de pagamento de aluguel dos meses de maio, junho e julho de 2020 apontam que o contrato possui vigência entre 13/04/2019 a 13/04/2023; 3) deve ser considerada a boa-fé objetiva, a legítima expectativa e princípio da confiança, a fim de que sejam aplicadas as teorias da supressio e da surrectio. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja mantida a locação da sala comercial até que se resolva a vigência contratual, a fim de viabilizar as atividades do escritório de advocacia, ou até que o agravado cumpra a Cláusula Décima Sétima do contrato (pagamento de 3 meses de aluguel), como compensação pela rescisão unilateral antecipada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Acerca da ação renovatória, dispõe o art. 51 da Lei no 8.245/91: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. (...) § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” No caso, os documentos juntados não permitem concluir pela existência de contrato vigente entre as partes por prazo determinado (até o ano de 2023), na medida em que, conforme afirmado pelos próprios agravantes, referido instrumento não se encontra assinado pelas partes. Tudo o que há é um boleto de cobrança prevendo um período de locação de 11/04/2020 a 10/04/2021, o que também não autoriza a renovação da locação, como pretendem os agravantes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator